Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. VENDA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO (CONTRATO ESTIMATÓRIO). AJUSTE VERBAL. VENDA FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADQUIRENTE TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão, em ação declaratória de nulidade, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravante-autor consistente na medida de busca e apreensão e na restrição de transferência via RENAJUD sobre veículo alienado de forma fraudulenta.
2. O deferimento da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, o próprio agravante afirma que, mediante ajuste verbal deixou seu veículo para ser vendido pela 2a agravada (consignação), o que já enseja a necessidade de dilação probatória para se aferir a amplitude de tal acordo firmado. Por ora, não obstante a notícia de fraudes não há qualquer indício da participação da terceira agravada - adquirente do veículo em qualquer irregularidade. Portanto, em análise superficial da lide, como é próprio nesta via recursal, o que transparece é mero descumprimento do negócio entabulado entre o agravante e a 2a agravada que teria vendido o veículo deixado em consignação sem, no entanto, repassar o valor ajustado.
4. Em tal circunstância, impõe-se preservar os direitos do terceiro de boa-fé, mantendo hígido o contrato de compra e venda do veículo e seus respectivos efeitos, dentre eles o se ser mantido na posse do bem adquirido.
5. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, impõe-se julgar prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, bem como do pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, Código de Processo Civil.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.